Tribunal: TJSP
Processo: 1107360-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Produção antecipada de prova - Infiltração e vazamento – Pontos controvertidos de natureza técnica, sanados, pois, pela prova pericial pertinente – Laudo pericial que atestou a ausência de nexo causal entre os danos e o imóvel dos réus – Ausente responsabilidade – Manutenção da sentença de improcedência – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107360-41.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIQUEROBY, são apelados ZVI HAMEIRY e RIVKA
HAMEIRY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107360-41.2018.8.26.0100 -Voto no 23701
2
Apelação Cível no 1107360-41.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Condomínio Edifício Piqueroby
Apelados: Zvi Hameiry E Rivka Hameiry
Juiz(a): Sang Duk Kim
VOTO no 23.701
APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER Produção
antecipada de prova - Infiltração e vazamento Pontos
controvertidos de natureza técnica, sanados, pois, pela
prova pericial pertinente Laudo pericial que atestou a
ausência de nexo causal entre os danos e o imóvel dos
réus
Ausente responsabilidade
Manutenção da
sentença de improcedência
Negado provimento ao
recurso.
Trata-se de ação de obrigação de fazer que
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIQUEROBY move em face de ZVI HAMEIRY e
RIVKA HAMEIRY, julgada improcedente, com fulcro no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenado a parte
autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 2.000,00.
Inconformado, apela o autor, sustentando
que foram desconsiderados os documentos constantes dos autos e a
decisão restou equivocada. Aduz que diferente do constante do laudo
pericial onde o perito “chutou/achou” um motivo para a troca das colunas
do prédio, elas foram trocadas única e exclusivamente pela reforma
irregular realizada pelos proprietários da unidade 103, conforme atestado
pelo engenheiro responsável pelo projeto técnico e seu assistente técnico.
Os danos causados na unidade 93 e a troca da prumada ocorreram pelo
mesmo motivo. Requer provimento do recurso com reforma da sentença a
fim de que sejam condenados os réus nos termos requeridos na exordial e
exclusão da condenação em honorários nos termos fixados, eis que não
previstos em lei. A condenação em honorários de sucumbência deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107360-41.2018.8.26.0100 -Voto no 23701
3
obedecer a previsão do art. 82 e seguintes do CPC.
Apresentadas as contrarrazões.
É o relatório.
Narra a exordial que os réus proprietários da
unidade 103, desrespeitaram a convenção do condomínio e resolveram
realizar uma reforma em sua unidade sem autorização e sem apresentação
de qualquer projeto e previsão de início e término da obra, aos
representantes legais do autor. Afirma o autor que as áreas comuns do
prédio (coluna), bem como a unidade 93 passaram a ser afetadas pela
reforma. Foi identificado infiltrações e vazamento e a coluna do prédio
teve que ser substituída. Além dos problemas ocasionados pela reforma,
foi verificado que a conta de gás da unidade vem “zerada”, sem a
possibilidade de saber o real motivo. Diante da recusa dos réus em
resolver o problema foi convocada assembleia geral extraordinária onde
ficou decidido que os réus deveriam apresentar o projeto técnico, bem
como o cronograma para encerramento da obra e comparecimento de
empresa especializada à unidade para verificação quanto ao problema do
gás. Os danos ocasionados ao autor são decorrentes da conduta dos réus
que tem o dever de reparar. Essa a razão da presente demanda com
pedido de concessão de tutela antecipada de urgência com escopo de
realização de perícia técnica de engenharia a fim de apurar as condições
do imóvel.
Presentes os requisitos, foi deferida a
produção antecipada da prova.
Em sua defesa, o réu alega carência de ação e
ilegitimidade ativa e no mérito, refuta as argumentações autorais aduzindo
ausência de responsabilidade pelos reparos.
Laudo
pericial
(fls.
144/189)
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107360-41.2018.8.26.0100 -Voto no 23701
4
esclarecimentos (fls. 235/240).
A ação foi julgada improcedente.
Insurge-se o autor contra o resultado do
julgamento, porém, sem razão.
Nas insurgências recursais se discute a
responsabilidade dos réus quanto aos reparos no imóvel em decorrência
de infiltrações e vazamentos.
Os
fatos
controvertidos
apresentavam
exclusivamente natureza técnica e a perícia pertinente foi produzida com
apresentação de laudo suficientemente claro.
Segundo análise pericial, o expert sinalou
que: “As obras de reforma promovidas pelo requerido já haviam sido
finalizadas quando da realização da vistoria pericial, as quais tiveram como
escopo a alteração de layout no entorno do banheiro, onde realizaram-se
aberturas nas paredes para a instalação de porta, bem como a construção
de uma parede no meio do banheiro; Ante a inexistência de plano de
reforma do imóvel do requerido, que deveria ter sido autorizado pelo
condomínio, pode-se dizer que as obras de reforma empreendidas não
respeitaram as disposições da NBR 16.280:2014 - Reforma em Edificações -
Sistema de Gestão de Reformas - Requisitos; O Condomínio Edifício
Piqueroby promoveu a substituição das prumadas, mais precisamente
entre o 10° andar e o 7° andar do Bloco B, onde estão inseridas as unidades
autônomas envolvidas na presente ação; Quando da realização da vistoria
pericial no apartamento n° 93, localizado imediatamente abaixo do imóvel
do Requerido, foi possível constatar a presença de manchas nas paredes e
teto do banheiro e área de serviço, bem como a presença de manchas e
bolores nos armários. Tais danos são provenientes da ocorrência de
infiltrações (presença de água), as quais já foram sanadas, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107360-41.2018.8.26.0100 -Voto no 23701
5
pendente a reparação dos danos existentes no apartamento; As
infiltrações que atingiram o imóvel tiveram origem nas tubulações
(prumadas) já substituídas pelo Condomínio Edifício Piqueroby, haja visto
que a edificação possui idade superior a 40 (quarenta) anos, sendo
perfeitamente possível ter ocorrido a degradação dos materiais em função
do uso e término da vida útil, provocando a perda de desempenho e
propiciando o aparecimento de vazamentos e infiltrações de água.”
Respondeu a todos os quesitos do requerente e requeridos.
Dessa forma, a pretensão autoral e sua visão
sobre os fatos não se coaduna com aquela constatada pela perícia. O laudo
foi bastante claro ao afirmar que os danos alegados pelo autor já foram
solucionados, restando pendente a reparação dos danos existentes no
apartamento e as infiltrações que atingiram o imóvel tiveram origem nas
tubulações (prumadas) já substituídas pelo Condomínio que possui idade
superior a 40 anos, sendo perfeitamente possível ter ocorrido a
degradação dos materiais em função do uso e término da vida útil. Ou seja,
não apresentou qualquer relação direta com a unidade condominial dos
réus.
A perícia afastou a ocorrência do nexo causal
entre as infiltrações/danos existentes no imóvel objeto da demanda com a
responsabilidade dos réus.
Note-se que, para justificar a improcedência
dos pedidos era necessário que o Sr. Perito afastasse, com convicção, a
relação das alegadas infiltrações e vazamentos com o imóvel dos apelados,
o que restou suficientemente demonstrado.
Desta feita, os danos constatados no
condomínio autor não são de responsabilidade dos réus, motivo pelo qual
a improcedência da demanda é medida de rigor. Sendo clara a sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107360-41.2018.8.26.0100 -Voto no 23701
6
deverá ser mantida na íntegra.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o e
11o do Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao julgar o
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, determino a majoração
dos honorários de sucumbência arbitrados em primeiro grau para
2.500,00.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
CLAUDIO HAMILTON
Relator